Tribunal: CARF
Processo: 18470.903080/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903080/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.461 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, resta-se prejudicada a liquidez e certeza
do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 – IRPJ - PJ obrigadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903080/2013-17
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903080/2013-17

ao lucro real - entidades não financeiras - estimativa mensal), do período de apuração de R$
31.12.2009.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que conforme Ficha 12A da DIPJ 2010 apurou IRPJ
no valor de R$ 28.451,23, e que apesar de não ter lançado no item 18 os pagamentos de
estimativas, realizou o pagamento de antecipações no total de R$ 63.741,01, correspondente a
dois DARF, com cópias anexadas, sendo um do período de apuração de novembro/2009, no
valor de R$ 31.425,97, e o outro do período de dezembro/2009, no valor de R$ 32.315,05.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“3. A contribuinte confundiu pagamento de estimativa com apuração do lucro real no
ajuste anual. A estimativa deve ser antecipada no mês em que é apurada, conforme
corretamente fez a contribuinte em termos de apurar estimativa mensal, enquanto o
Imposto pelo Lucro Real apurado no ajuste anual é apurado após o final do exercício. Se
a contribuinte entendia que teria Saldo Negativo de Imposto pelo Lucro Real no ajuste
anual, deveria ter pleiteado crédito de Saldo Negativo, que diz respeito à apuração do
ajuste anual, no tempo correto, o que não significa que tenha o direito, pois tal pedido,
se existente, demandaria a análise do crédito para verificação se havia ou não o direito a
tal crédito.
4. De qualquer forma, no presente caso, o crédito informado pela contribuinte é de
estimativa mensal e de fato a mesma não dispõe de tal crédito de estimativa mensal, já
que a mesma era devida, conforme confessado em DCTF original/ativa, excertos
abaixo, a qual não foi retificada, restando, portanto, tal obrigação, lembrando que a
DCTF é instrumento de confissão de dívida, não a DIPJ, de sorte que não há crédito de
estimativa mensal de IRPJ código 2362 disponível nem para o período de
novembro/2009 e nem para o período de dezembro/2009.
(...)
5. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte está pedindo suposto crédito,
como se fosse de saldo negativo sem ter apresentado DCOMP de saldo negativo,
conforme se depreende da própria manifestação de inconformidade e apresentação
unicamente da Ficha 12 A da DIPJ, que contém a apuração do Lucro Real no ajuste
anual e não a apuração de estimativa de dezembro/2009 e nem de novembro/2009, que
são os períodos de apuração dos DARF referidos na manifestação de inconformidade,
lembrando que a Dcomp foi de pagamento indevido ou a maior de suposto crédito com
origem em DARF de IRPJ estimativa mensal, no caso, apenas de dezembro/2009.
6. Se a contribuinte queria apresentar pedido de suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ de 2009, errou no pedido, pois apresentou, como mencionado, Dcomp de suposto
crédito de estimativa mensal de de IRPJ dezembro/2009, não cabendo às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento – DRJ - apreciar pedido de saldo negativo em pedido de
crédito de pagamento indevido ou a maior. Se a contribuinte queria ter apresentado tal
pedido deveria ter apresentado PER/DCOMP com pleito de crédito de saldo negativo,
não cabendo à DRJ corrigir pedidos e muito menos cancelar ou retificar PER/DCOMP
por não ser unidade da RFB com competência para isso.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903080/2013-17

7. Portanto, não são acatados os argumentos de defesa, mantendo-se o Despacho
Decisório, uma vez que as estimativas mensais referenciadas na manifestação de
inconformidade como se fossem de origem do crédito, embora no PER/Dcomp a
contribuinte tenha informado como origem do crédito apenas o pagamento de estimativa
do mês de dezembro/2009 como se fosse pagamento indevido ou a maior, eram, sim,
devidas, conforme confessadas em DCTF, conforme visto acima, observando-se que a
DIPJ não é confissão de dívida.
Conclusão
8. Assim, considerando todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para manter o Despacho Decisório.”

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, argumenta que a DRJ negou o direito ao crédito com base em argumentos
estritamente formais, vez que comprovou o pagamento das 02 estimativas, o que geraria o direito
ao crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já delineado na decisão de 1a instância, tem-se pelos argumentos da
contribuinte que a mesma teve a intenção de pleitear crédito de saldo negativo de IRPJ, e não de
pagamento indevido ou maior, como consta na DCOMP.
Contudo, faz-se necessário esclarecer que se tratam de créditos de natureza
distinta, vez que o pagamento indevido ou a maior de estimativa se verifica quando o
contribuinte comete algum erro no cálculo da estimativa. Já o crédito de saldo negativo, quando
da sistemática do lucro real anual, é apurado no ajuste anual do imposto de renda, em que a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903080/2013-17

contribuinte deduz do imposto devido as antecipações, podendo gerar imposto a pagar ou a ser
restituído/compensado.
Pois bem.
Em casos simulares, este relator oportunamente já julgou por superar o erro de
fato na indicação da natureza do crédito, para determinar o retorno do processo a unidade de
origem para apreciação do crédito do saldo negativo, quando da verificação de elementos que
demonstrassem a existência de pelo menos indícios do crédito vindicado.
Entretanto, no presente caso, entendo que a documentação apresentada pela
contribuinte é completamente insuficiente, não cabendo sequer esta solução.
Como relatado, a contribuinte apresentou ao processo apenas os comprovantes de
pagamento dos DARF’s de estimativas, e a cópia solta da Ficha 12A da DIPJ, em que sequer
apurou saldo negativo.
Não consta nos autos qualquer documentação contábil-fiscal que demonstre a
apuração do imposto de renda devido.
Além disso, o valor do crédito pleiteado na DCOMP sequer corresponde ao valor
do suposto saldo negativo alegado pela contribuinte, o que gera mais uma incerteza sobre o
crédito.
Importante ressaltar que quando se trata de direito creditório, o entendimento
predominante no CARF é que o ônus da prova cabe ao contribuinte, ou seja, quem pleiteia o
crédito. Isto com fundamento no art. 373, I, da Lei 13.105/2015 (CPC).
Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado não cumpre os requisitos de liquidez
e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903080/2013-17

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital